Tribunal: TJDFT
Processo: 0753970-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS.
1. Reconhecimento da união estável exige satisfação de requisitos de ordem objetiva e subjetiva: I) de ordem objetiva: a) continuidade; b) publicidade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) diversidade de sexos (requisito mitigado); e) inexistência de impedimentos matrimoniais; f) relação monogâmica; e II) de ordem subjetiva: a) convivência more uxório e b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família.
2. Ainda que tenham mantido um relacionamento prolongado que possa até ter sido pautado por cuidado, lealdade e respeito, e que para a autora até possa ter configurado união estável, o requisito da affectio maritalis, ou seja, a união com o ânimo de constituir família não restou efetivamente demonstrado nos autos. Não fosse assim, qualquer relação pública e duradoura de namoro se confundiria com união estável. Justamente por isso é necessário que o objetivo de constituir família esteja claramente configurado, o que não pode ser verificado no caso em exame. Precedentes.
3. “( ) 3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido.”(Acórdão 1644332, 07238102520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e desprovido.